Tribunal: STF
Processo: RHC 198826
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de Rio Verde/GO, no inquérito nº 5613336.87.2020.8.09.0137, converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, ocorrida em 30 de novembro de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 330 (desobediência) do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante. Concluiu indispensável a custódia, aludindo à quantidade de entorpecente encontrado na residência – 3 porções de maconha (548,259 gramas) –, à reincidência específica e à existência de registros referentes ao cometimento de posse e porte de arma de fogo, roubo e homicídio.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 141.907.
    O recorrente sustenta ilegal a busca e apreensão realizada na residência, afirmando-a efetuada por policiais, ausente autorização judicial. Ressalta não haver fundadas razões, prévias à diligência, a indicarem ocorrência de crime em domicílio. Aponta ilícitas as provas oriundas da medida. Destaca a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia, dizendo-os genéricos. Sublinha as condições pessoais – endereço fixo, profissão lícita e defensores constituídos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca o trancamento da ação penal, considerada a ilicitude da prova.
    Consulta, em 22 de março corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ter o Ministério Público denunciado o recorrente, imputando-lhe os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 330 (desobediência) do Código Penal. O Juízo da Segunda Vara Criminal de Rio Verde/GO, em 4 de fevereiro último, recebeu-a – processo nº 5613336-87.2020.8.09.0137.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, consideradas a quantidade de substância – 3 porções de maconha (548,259 gramas) – e a reincidência específica, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator